Tribunal: TJES
Processo: 5002192-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002192-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREDIAL ITABIRANA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2192-21
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:

PREDIAL
ITABIRANA LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
subst. josé augusto farias de souza

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREDIAL ITABIRANA LTDA, eis que irresignado com a decisão primeva proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, nos autos do processo nº 0000573-28.2014.8.08.0041, que indeferiu o pedido de levantamentos dos valores depositados na ação de desapropriação
manejada pelo ente público recorrido.

Em breve síntese, aduz que

comprovou a propriedade
sobre 8.363 (oito mil, trezentos e sessenta e três) lotes, bem como a quitação de todos os impostos,
daí porque faz jus ao levantamento da quantia relacionada ao depósito prévio da ação de desapropriação.

O
recurso foi recepcionado somente no efeito devolutivo, consoante
ID 746900.

C
ontrarrazões
apresentadas conforme ID 821814.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 27
de novembro
de 2020.

DES.
subst. josé augusto farias de souza

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2192-21
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:

PREDIAL
ITABIRANA LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREDIAL ITABIRANA LTDA, eis que irresignado com a decisão primeva proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, nos autos do processo nº 0000573-28.2014.8.08.0041, que indeferiu o pedido de levantamentos dos valores depositados na ação de desapropriação
manejada pelo ente público recorrido.

Em breve síntese, aduz que

comprovou a propriedade
sobre 8.363 (oito mil, trezentos e sessenta e três) lotes, bem como a quitação de todos os impostos,
daí porque faz jus ao levantamento da quantia relacionada ao depósito prévio da ação de desapropriação.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal

não
merece guarid
a
.

Isto porque,
como já deixei assente quando indeferi o pedido de efeito, constam no processo
matriz inúmeras habilitações de crédito de terceiros que adquiriram os lotes aduzindo serem proprietários em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado com a aqui agravante.

Veja-se que tal informação não é contestada pela recorrente, de modo que, por dever de cautela, te
m-se
que não deve ser expedido alvará para levantamento de qualquer valor até que seja dirimida a controvérsia acerca da propriedade dos lotes.

Chamo atenção que todos os pedidos de liberação de valores foram rejeitados pelo Juízo primevo, já que resta inviabilizada a autorização para levantamento da quantia em razão da dúvida quanto a propriedade dos imóveis.

Nessa linha de raciocínio,
penso que deve ser mantida a decisão vergastada, notadamente porque
existe séria dúvida quanto a propriedade dos imóveis, bem como a quantidade de domínio pertencente à agravante.

Decerto que a lei que rege o tema é assente ao determinar a manutenção de depósito quando houver dúvida sobre o domínio. Vejamos o
artigo 34 do Decreto n. 3365/41, segundo o qual:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros.

Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo.

Ademais, chamo atenção que o Egrégio Tribunal Pleno já rejeitou pedido de liberação de valores também formulado pelo aqui agravante, oportunidade em que reconhece
u
ser inviável o levantamento da quantia quando não resolvida a questão envolvendo a propriedade dos lotes. Senão, vejamos:

RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TRIBUNAL. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE. I. Preliminar inépcia da inicial. Para as ações que não revelem reflexo econômico próprio ou imediato, como na Reclamação, as custas incidentes importam em 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. Art. 6º, § 2º, da Lei Estadual n. 9.974/2013. Preliminar afastada. II. Nos termos do art. 988 do CPC/15. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal. III. Na ação de desapropriação o levantamento do preço será deferido, desde que comprovada a propriedade e quitação das dívidas fiscais. Na hipótese de dúvida sobre o domínio o preço ficará em depósito. Art. 34, Decreto n. 3365/41. IV. Não importa em descumprimento da decisão do Tribunal de Justiça, que deferiu o levantamento de 80% da quantia depositada, quando o beneficiário não comprovou o cumprimento dos requisitos da lei de desapropriação. V. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2 o . Art. 98 CPC/15. VI.Preliminar afastada. Reclamação julgada improcedente

(TJES, Classe: Reclamação, 100170051427, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)

P
or todo o exposto, conheço e
nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DESEMBARGADOR
RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
2192-21
.2020.8.08.00
00

AGVTE
:

PREDIAL
ITABIRANA LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. N
ão deve ser expedido alvará para levantamento de qualquer valor até que seja dirimida a controvérsia acerca da propriedade dos lotes.

2.

A
lei que rege o tema,
qual seja o
artigo 34 do Decreto n. 3365/41,
é assente ao determinar a manutenção de depósito quanto houver dúvida sobre o domínio

3.
O
Egrégio Tribunal Pleno rejeitou,
na
Reclamação
nº
100170051427,
o
pedido de liberação de valores também formulado pelo aqui agravante, oportunidade em que reconhece
u
ser inviável o levantamento da quantia quando não resolvida a questão envolvendo a propriedade dos lotes.

4
.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.